Tribunal: CARF
Processo: 17227.720223/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. VEDAÇÃO.
Não podem ser apurados créditos no âmbito do regime de apuração não cumulativo das contribuições sobre o valor dos pagamentos efetuados pelas companhias aéreas ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo ou Comando da Aeronáutica.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. PERCENTUAL.
As receitas financeiras de empresas comerciais ou de prestação de serviços não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional no âmbito do regime não cumulativo.
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
As receitas originadas do transporte aéreo internacional de passageiros estão abrangidas pelo regime não cumulativo das contribuições para o PIS e Cofins.
CRÉDITO. SALDO INICIAL. REPERCUSSÃO DE PROCESSO ANTERIOR.
O saldo de créditos inicial deve ser recomposto, se alterado em função de decisão decorrente da apreciação de processo administrativo de período anterior que reformou o apurado em auditoria fiscal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. VEDAÇÃO.
Não podem ser apurados créditos no âmbito do regime de apuração não cumulativo das contribuições sobre o valor dos pagamentos efetuados pelas companhias aéreas ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo ou Comando da Aeronáutica.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. PERCENTUAL.
As receitas financeiras de empresas comerciais ou de prestação de serviços não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional no âmbito do regime não cumulativo.
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
As receitas originadas do transporte aéreo internacional de passageiros estão abrangidas pelo regime não cumulativo das contribuições para o PIS e Cofins.
CRÉDITO. SALDO INICIAL. REPERCUSSÃO DE PROCESSO ANTERIOR.
O saldo de créditos inicial deve ser recomposto, se alterado em função de decisão decorrente da apreciação de processo administrativo de período anterior que reformou o apurado em auditoria fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720223/2020-97
ACÓRDÃO
3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOL LINHAS AÉREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; e, (iv) quando a decisão aprecia todos
os pontos essenciais da contestação.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO. VEDAÇÃO.
Não podem ser apurados créditos no âmbito do regime de apuração não
cumulativo das contribuições sobre o valor dos pagamentos efetuados
pelas companhias aéreas ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo
ou Comando da Aeronáutica.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. PERCENTUAL.
As receitas financeiras de empresas comerciais ou de prestação de serviços
não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional no âmbito do
regime não cumulativo.
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
2
As receitas originadas do transporte aéreo internacional de passageiros
estão abrangidas pelo regime não cumulativo das contribuições para o PIS
e Cofins.
CRÉDITO. SALDO INICIAL. REPERCUSSÃO DE PROCESSO ANTERIOR.
O saldo de créditos inicial deve ser recomposto, se alterado em função de
decisão decorrente da apreciação de processo administrativo de período
anterior que reformou o apurado em auditoria fiscal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO. VEDAÇÃO.
Não podem ser apurados créditos no âmbito do regime de apuração não
cumulativo das contribuições sobre o valor dos pagamentos efetuados
pelas companhias aéreas ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo
ou Comando da Aeronáutica.
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. PERCENTUAL.
As receitas financeiras de empresas comerciais ou de prestação de serviços
não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional no âmbito do
regime não cumulativo.
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
As receitas originadas do transporte aéreo internacional de passageiros
estão abrangidas pelo regime não cumulativo das contribuições para o PIS
e Cofins.
CRÉDITO. SALDO INICIAL. REPERCUSSÃO DE PROCESSO ANTERIOR.
O saldo de créditos inicial deve ser recomposto, se alterado em função de
decisão decorrente da apreciação de processo administrativo de período
anterior que reformou o apurado em auditoria fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) recalcular o
percentual de rateio proporcional levando em consideração as receitas do transporte
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
3
internacional de passageiros no regime não cumulativo e (ii) recalcular o saldo inicial de crédito de
2016 em função do provimento parcial do recurso voluntário no processo 12448.731843/2019-08.
Durante os debates, a conselheira Flávia Sales Campos Vale propôs a realização de diligência,
sendo acompanhada pela conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin (Substituta), proposta essa
rejeitada por voto de qualidade.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator

Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Larissa Cássia Favaro Boldrin
(Substituta), Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da Delegacia
de Julgamento (no caso, DRJ09) que julgou improcedente a impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor aos autos de infração de PIS e Cofins
correspondentes aos períodos de apuração de 2016.
Relativamente à Cofins, o lançamento alcançou o valor total de R$ 31.715.888,01
(principal). Quanto à contribuição para o PIS/Pasep, o valor da contribuição somou R$
14.272.673,04. Valores estes acompanhados de multa de 75% (passível de redução à época) e
juros moratórios calculados naquela data. Segue o relatório da referida decisão:
Nos referidos autos de infração foram discriminadas duas espécies de infração, a
saber:
a) glosa de créditos sem débito das contribuições, em virtude da constituição
indevida de créditos sobre aquisições no mercado interno, referentes aos
períodos de apuração de janeiro a novembro de 2016 (fls. 32 e 33); e,
b) glosa de créditos considerados indevidos na apuração das contribuições, em
relação aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2016 (fls. 31).
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
4
No Relatório Fiscal, parte integrante dos Autos de Infração, constam os seguintes
esclarecimentos e informações (fls. 21 a 33):
a) foram identificadas a utilização indevida de créditos das contribuições e a
constituição indevida de créditos;
b) a empresa tem como objeto social o transporte aéreo de passageiros, de cargas
e de malas postais, nacional e internacional;
c) as receitas oriundas do transporte de passageiros sujeitam-se à incidência
cumulativa das contribuições e aquelas decorrentes do transporte de cargas ao
regime não cumulativo;
d) os créditos apurados sobre os dispêndios comuns às duas atividades são objeto
de rateio;
e) foi constatada a existência de equívoco na determinação do percentual de
rateio para apropriação proporcional dos créditos apurados, pois a empresa
incluiu as receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros e as
receitas financeiras com e sem incidência das contribuições dentre aquelas
receitas sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das contribuições;
f) desconsiderou-se o saldo inicial de créditos das contribuições considerado pela
empresa no início do período fiscalizado, visto que em procedimento fiscal
anterior se constatou a não existência deste na data de 31 de dezembro de 2015;
g) foi verificada a apropriação de créditos sobre gastos relacionados a serviços
não sujeitos ao pagamento das contribuições;
h) foi glosada a apuração de créditos das contribuições sobre os gastos referentes
ao pagamento da Taxa de Auxílio à Navegação Aérea, em favor do Departamento
de Controle do Espaço Aéreo, pois referidos serviços não estão sujeitos ao
pagamento das contribuições;
i) por falta de documentação comprobatória, foram glosados os créditos apurados
sobre os pagamentos efetuados à empresa International Air Transport no mês de
dezembro;
j) foi constatado que a empresa, a fim de determinar o percentual de rateio para
apropriação proporcional dos créditos apurados entre as receitas submetidas aos
regimes cumulativo e não cumulativo de apuração das contribuições, incluiu
indevidamente como receitas suspensas das contribuições apuradas no regime
não cumulativo receitas submetidas ao regime cumulativo, bem como receitas
decorrentes de variações monetárias ativas, ganhos em operações de hedge,
variações cambiais ativas e outras receitas;
k) as receitas classificadas indevidamente como suspensas das contribuições
apuradas no regime não cumulativo referem-se ao transporte aéreo internacional
de passageiros, as quais, de fato, são isentas (art. 14, inciso V, da Medida
Provisória – MP – no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001);
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
5
l) essas receitas foram consideradas pela fiscalização como submetidas ao regime
cumulativo de apuração das contribuições, para fins de determinação do
percentual de rateio dos créditos;
m) as receitas contabilizadas nas contas contábeis “Juros Ativos”, “Variações
Monetárias Ativas”, “Ganhos em Operações de Hedge”, “Descontos Obtidos”,
“Variação Cambial Ativa”, “Ganhos em Aplicações Financeiras”, “Ganhos em
Fundos de Investimento” e “Variação Cambial – Decreto no 8.426/2016” não
guardam qualquer relação com os dispêndios que deram origem aos créditos das
contribuições, não podendo, dessa maneira, compor a soma das receitas
auferidas para fins de determinação do percentual de rateio dos créditos;
n) na determinação do percentual de rateio dos créditos das contribuições
somente dever ser consideradas as receitas que estejam associadas aos valores de
custos, despesas e encargos comuns, o que não se verifica nas receitas listadas
imediatamente acima;
o) foram consideradas, para fins de determinação do percentual de rateio dos
créditos apurados das contribuições, apenas as receitas de transporte de
passageiros e de transporte de cargas;
p) considerou-se como zerados o saldo inicial de créditos das contribuições (item
“f” acima); e,
q) foi lavrado, ainda, lançamento fiscal (nos mesmos Autos de Infração) referente
às glosas de créditos da Cofins, no montante de R$ 25.868.212,21, e de créditos
da contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 5.511.386,43, a fim de não haver
utilização em exercícios posteriores de créditos apropriados indevidamente pela
empresa.
Na impugnação apresentada a empresa alega que (fls. 111 a 147):
a) tem como principal atividade o transporte aéreo de cargas e passageiros,
atuando em trechos domésticos e internacionais, sendo, portanto, submetida à
apuração da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep nos regimes cumulativo e
não cumulativo;
b) padecem de nulidade os autos de infração, visto que foram considerados como
pagamentos efetuados ao Comando da Aeronáutica valores destinados a outros
fornecedores a título de taxa de auxílio à navegação aérea;
c) no que se refere à apuração de créditos das contribuições:
c.i) os pagamentos efetuados ao Comando da Aeronáutica permitem a apuração
de créditos das contribuições;
c.ii) o Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA - é órgão integrante do
Comando da Aeronáutica, o qual integra a estrutura regimental do Ministério da Defesa, e,
portanto, não possui personalidade jurídica e age em nome da União em sua área de
competência e atuação;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
6
c.iii) a União é contribuinte do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP;
c.iv) as contribuições ao PIS e ao PASEP possuem idêntica natureza jurídica e são, de fato,
uma única contribuição;
c.v) a norma legal pertinente à restrição de apuração de créditos das contribuições
trata as contribuições ao PIS e ao PASEP como uma única contribuição;
c.vi) não existe impedimento a apuração de créditos da contribuição para o PIS sobre
serviços sujeitos unicamente ao pagamento da contribuição para o PASEP;
c.vii) a União é contribuinte da Cofins, o que permite a apuração dos respectivos créditos
relativamente aos pagamentos efetuados ao DECEA;
c.vii) a legislação que regula a apuração da Cofins no regime não cumulativo não faz
distinção de sua incidência entre pessoas jurídicas de direito privado e de direito público; e,
c.ix) sendo a União pessoa jurídica de direito público interno, está sujeita ao pagamento da
Cofins;
d) quanto ao cálculo do percentual de rateio dos créditos apurados:
d.i) as receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros compõem
aquelas submetidas ao regime não cumulativo, para efeito de determinação do
percentual de rateio dos créditos comuns;
d.ii) segundo definições normativas constantes do Anexo à Resolução no 377, de
15 de março de 2006, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, “Transporte
aéreo público significa o serviço aéreo público de transporte de passageiro, carga
ou mala postal, regular ou não regular, doméstico ou internacional” e “Transporte
aéreo público regular significa o serviço de transporte aéreo público, outorgado
por meio de concessão, aberto ao uso pelo público em geral e operado de acordo
com uma programação previamente publicada ou numa regularidade tal que
constitua uma série sistemática de voos facilmente identificável”;
d.iii) transporte internacional é todo aquele com ponto de origem em território
brasileiro e ponto de destino em território estrangeiro;
d.iv) o regime cumulativo de apuração das contribuições, previsto no art. 10,
inciso XVI, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, alcança exclusivamente
as receitas decorrentes dos serviços de transporte aéreo de passageiros regulares
domésticos;
d.v) as receitas do transporte internacional e as decorrentes estão submetidas ao
regime não cumulativo de apuração das contribuições;
d.vi) está correto o seu entendimento de considerar como submetidas ao regime
não cumulativo as receitas oriundas do transporte aéreo internacional para fins
de determinação do percentual de rateio dos créditos referentes aos dispêndios
comuns às diversas espécies de receitas por ela auferidas;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
7
d.vii) as receitas financeiras e as variações monetárias devem ser incluídas dentre
aquelas utilizadas para a determinação do percentual de rateio dos créditos
referentes aos dispêndios comuns;
d.viii) no cálculo do percentual de rateio, a receita bruta total deve ser entendida
como abrangendo toda e qualquer receita auferida pela empresa, inclusive as de
cunho financeiro;
d.ix) para fins de cálculo do percentual de rateio, apenas as receitas sujeitas à
incidência cumulativa devem ser excluídas da receita bruta total; e,
d.x) as receitas financeiras por ela auferidas submetem-se ao mesmo regime de
apuração das contribuições a que se encontra submetida, qual seja, em regra
geral o não cumulativo, conforme entendimento constante da Solução de
Consulta da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit - da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB - no 387, de 31 de agosto de 2017;
e) acerca de não se ter considerado o saldo inicial de créditos existentes em
janeiro de 2016:
e.i) o entendimento da fiscalização está incorreto, pois a discussão da glosa
efetuada permanece na esfera administrativa, por meio de recurso voluntário
interposto nos autos do processo administrativo fiscal – PAF – no
12448.731843/2019-08; e,
e.ii) a análise deste PAF depende do resultado do julgamento do PAF no
12448.731843/2019-08 relativamente à glosa de créditos, de forma que deve ser
sobrestado o seu julgamento ou julgados em conjunto;
f) devem ser revertidas as glosas efetuadas relativamente aos pagamentos
efetuados às pessoas jurídicas Inframerica Concessionária de Aeroportos de São
Gonçalo do Amarante S.A., Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A.,
Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. e IATA International Air Transporte Association,
pois sujeitas ao pagamento das contribuições.
A impugnação foi decidida pela DRJ. Segue a ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde do contencioso.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
8
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS. LINHAS AÉREAS REGULARES. TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. APURAÇÃO CUMULATIVA.
As receitas auferidas pelas empresas que operam linhas aéreas domésticas
regulares decorrentes da prestação de serviço de transporte internacional de
passageiros estão submetidas ao regime cumulativo de apuração das
contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS TOMADOS DE ÓRGÃO PÚBLICO.
VEDAÇÃO.
Sobre o valor dos pagamentos efetuados pelas companhias aéreas ao
Departamento de Controle do Espaço Aéreo a título de Tarifa de Auxílio à
Navegação Aérea não permite a legislação apuração de créditos das
contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS COMUNS. PERCENTUAL DE
RATEIO. CÁLCULO.
O percentual de rateio dos créditos das contribuições apurados sobre os custos,
despesas e encargos comuns é calculado considerando-se apenas as receitas que
compartilham referidos dispêndios.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. RECEITAS. LINHAS AÉREAS REGULARES. TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. APURAÇÃO CUMULATIVA.
As receitas auferidas pelas empresas que operam linhas aéreas domésticas
regulares decorrentes da prestação de serviço de transporte internacional de
passageiros estão submetidas ao regime cumulativo de apuração das
contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. SERVIÇOS TOMADOS DE ÓRGÃO PÚBLICO.
VEDAÇÃO.
Sobre o valor dos pagamentos efetuados pelas companhias aéreas ao
Departamento de Controle do Espaço Aéreo a título de Tarifa de Auxílio à
Navegação Aérea não permite a legislação apuração de créditos das
contribuições.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DISPÊNDIOS COMUNS. PERCENTUAL DE
RATEIO. CÁLCULO.
O percentual de rateio dos créditos das contribuições apurados sobre os custos,
despesas e encargos comuns é calculado considerando-se apenas as receitas que
compartilham referidos dispêndios.
Impugnação Improcedente
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
9
Crédito Tributário Mantido
A interessada foi cientificada da decisão em 18/11/2021 e, em 17/12/2021,
apresentou recurso voluntário. De início, postula pelo reconhecimento da tempestividade da peça
e apresenta seu relato dos fatos, reafirmando o alegado na impugnação e sustentando a
necessidade de reforma do decidido pela DRJ.
Em preliminar, mantém a alegação de nulidade do auto de infração e sustenta a
nulidade do acórdão recorrido, em particular pela ausência de fundamentação e análise. Veja-se:
Ocorre que os montantes apontados pela fiscalização abarcam também
pagamentos de taxa de auxílio navegação para outros fornecedores (que não o
Comando da Aeronáutica).
Melhor explicando. Do montante de R$ 2.223.754,77 (correspondente a todo o
PIS devido sobre as taxas de auxílio a navegação (após aplicado o critério de rateio
entre as despesas submetidas ao regime cumulativo e não cumulativo), o valor de
R$ 7,527,01 refere-se aos créditos de PIS apurado em decorrência de pagamentos
de taxa de auxílio navegação para outros fornecedores. Enquanto que o montante
de R$ 10.242.749,23, o valor de R$ 34.669,88 refere-se aos créditos de COFINS
apurado em decorrência de pagamentos de taxa de auxílio navegação para outros
fornecedores.
(...)
Desta forma, sendo certo que em se tratando de auto de infração caberá a autoridade
administrativa comprovar as razões pelas quais incluiu tais montantes na base de cálculo
dos autos, bem como a Recorrente já demonstrou a impossibilidade de glosa no tocante a
tais pagamentos (cuja efetivação foi comprovada mediante toda a documentação contábil),
é necessário destacar que a jurisprudência administrativa é uníssona no sentido de que o
erro no valor do crédito tributário e da própria base de cálculo, macula a autuação.
(...)
Deste modo, demonstrou que a partir da classificação dada pelo Código
Brasileiro de Aeronáutica, não remanesceria dúvida de que o alcance do regime
cumulativo previsto no artigo 10, inciso XVI, da Lei n° 10.833/03, atinge
exclusivamente as receitas decorrentes dos serviços de transporte aéreo de
passageiros regulares domésticos, cuja definição pode ser assim sintetizada:
(...)
No entanto, mesmo diante de extensos e concatenados argumentos suscitados
pela Recorrente em sede de Impugnação, o acórdão da DRJ não abordou sequer
um deles, restringindo-se a apresentar no item 3.1 do acórdão recorrido o teor da
Solução de Consulta COSIT n° 12 de 11.06.2014. Ou seja, simplesmente citou a
aludida Solução de Consulta, sem sequer informar a razão pela qual os
argumentos da Recorrente não devem prosperar e, nem ao menos se preocupou
em demonstrar se a Solução abarca o caso específico da Recorrente.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
10
Quanto ao mérito, reforça o já alegado na impugnação. Em adendo, destaca-se do
recurso voluntário:

O DECEA é apenas um órgão dentro o Ministério de Estado da Defesa, razão pela qual não
tem personalidade jurídica, age em nome da União. Tal ponto é incontroverso, conforme
destaca o próprio acórdão recorrido. A União é contribuinte do Pasep, sendo que o fundo
foi unificado com o PIS e as contribuições possuem mesma finalidade e natureza. A
alegação de natureza jurídica diversa não se sustenta (cita Solução de Consulta – SC- Disit
293/2007 e SC SRRF10/Disit 34/2013).

A Cofins também é devida pelas pessoas jurídicas de direito público (Lei
10.833/2003). A recorrente tem direito de descontar créditos de PIS e de Cofins em
relação à taxa de auxílio navegação.

É possível concluir, a partir dos conceitos jurídicos aplicáveis, em especial do Código
Brasileiro de Aeronáutica (CBA), que o regime cumulativo atinge exclusivamente as
receitas dos serviços de transporte aéreo de passageiros regulares domésticos. Portanto,
não fazem parte da exceção e compõem o regime não cumulativo (cita decisão do Carf).
O legislador faz referência expressa as receitas decorrentes da "linhas aéreas
domésticas”. A DRJ não enfrentou ou justificou, limitando-se a citar uma SC.

Reintera o pedido de julgamento conjunto com o processo 12448.731843/2019-08,
que está aguardando distribuição no Carf desde 25/09/2020, uma vez que a glosa dos
créditos iniciais advindos do ano-calendário 2015 ainda está em litígio.

Há erro na autuação, decorrente de créditos calculados sobre valores pagos a favor
do Comando da Aeronáutica mas a outras pessoas jurídicas que não o DECEA (eg
Inframerica Concessionária de aeroportos de São Gonçalo do Amarante S/A e
Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A). Apesar do acórdão da DRJ asseverar que
tais montantes não foram glosados, não é o que se depreende da autuação. O acórdão da
DRJ apresenta números destoantes e não há nenhuma comprovação que tais valores
foram desconsiderados na glosa efetuada.
A reclamante solicita realização de diligência para a comprovação, caso o
apresentado ainda não seja considerado suficiente comprovação. Indica os quesitos e o assistente
técnico.
Requer, ao final da peça de contestação:
1)
o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, para que,
preliminarmente, seja reconhecida a nulidade que macula os autos cancelando-o,
ou, subsidiariamente, determinando a remessa do processo para proferir novo
julgamento por parte da DRJ;
2)
Caso ultrapassada a preliminar, requer desde já que o presente processo
seja julgado conjuntamente com o Processo Administrativo n°
12448.731843/2019-08, tendo em vista a evidente relação de prejudicialidade,
uma vez que no aludido processo foram perpetradas glosas do crédito de
PIS/COFINS do ano-calendário de 2015, havendo impactado diretamente o
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
11
presente processo no tocante a glosa do saldo inicial do crédito de PIS/COFINS do
ano-calendário de 2016;
3)
Quando do julgamento conjunto, no mérito, requer que sejam revertidas
todas as glosas perpetradas, mantendo-se incólume o cálculo do rateio
proporcional realizado originariamente pela Recorrente e o saldo inicial de
créditos de PIS/COFINS do ano de 2016, cancelando integralmente a autuação,
rechaçando inclusive juros e multa de 75%; e
4)
Subsidiariamente, na remota hipótese de assim não entenderem os i.
Julgadores, requer a Recorrente, por fim, a realização de diligência fiscal, nos
termos do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/72, conforme fundamentos acima
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO ENK DE AGUIAR, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
se toma conhecimento.
A empresa tem como principal atividade o transporte aéreo de cargas e
passageiros, operando em trechos domésticos e internacionais. Aufere receitas submetidas tanto
ao regime cumulativo quanto ao não cumulativo do PIS e da Cofins. Realiza o rateio proporcional
previsto no inciso II do § 8° do art. 3° da Lei 10.833/2003.
A análise a seguir está dividida por tópicos, de modo a facilitar a apreciação,
fornecer clareza ao julgado e permitir a apreciação de todos os pontos litigados.
1
PRELIMINAR DE NULIDADE
Nesse aspecto, a despeito da irresignação da empresa, entende-se que a DRJ andou
bem na análise realizada.
Inicialmente, não se vislumbra na nulidade suscitada pela recorrente nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
12
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Caso de fato essas alegações com relação aos valores de glosa sejam pertinentes,
questão atinente ao Mérito, essas glosas serão revertidas em benefício do recorrente. É de se
acrescentar que a verificação fiscal dos créditos aproveitados e da apuração das contribuições é
legítima, sendo possível que resulte em lançamento de ofício. O lançamento tributário esta
previsto no artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN, e consiste em um procedimento que
permite e materializa a cobrança de tributos. Oportuno destacar que o parágrafo único do artigo
142 do CTN esclarece que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O relatório fiscal, por sua vez, detalhou o entendimento adotado. A fonte dos
dados, seja a EFD-Contribuições ou planilhas obtidas da empresa, foram indicadas. Em casos com
grande volume de informações, como o presente, o tratamento, seja na auditoria fiscal ou, diga-
se, na defesa, é muitas vezes realizado por grupos ou blocos, seguindo critérios e classificações
nos demonstrativos e extrações. O enorme volume dos registros e a complexidade envolvida,
tendo em vista o porte da empresa, não pode ser alegado como causa de nulidade
Tampouco se confirma qualquer nulidade no julgamento efetuado. As diferentes
alegações foram apreciadas. Quanto ao alegado erro, a DRJ demonstrou, inclusive com quadros,
seu entendimento de que não era aplicável a alegação. A citação de solução de consulta também é
possível, uma vez adotada aquela fundamentação. O fato de a fundamentação não ser suficiente,
na visão da recorrente, não é causa de nulidade da decisão, até porque, o julgador não está
obrigado a rebater todos os pontos do recurso quando já houver elementos suficientes para
formação da sua decisão. Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO
NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO
DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA
DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a
ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a
controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas
resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorreu nos autos.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
13
(...)
(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)
Seja como for, tais elementos não seriam motivo para a nulidade da decisão da DRJ
proferida. Por último, cabe citar algumas ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) referentes à nulidade:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS DA RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho decisório por afronta aos princípios
administrativos da razoabilidade e efetividade, uma vez que não ficou evidenciada
a preterição do direito de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois a interessada teve acesso a todos os elementos constantes do despacho
decisório e demonstrou ter pleno conhecimento de todos os fatos relativos à não
homologação das compensações, além de ter apresentado sua defesa de forma
ampla e pormenorizada, com as provas que entendeu necessárias.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deverá ser apresentada com a manifestação de
inconformidade, sob pena de ocorrer a preclusão temporal. Não restou
caracterizada nenhuma das exceções do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
(...)
(Acórdão 3801-01.015; processo: 10580.720665/2007-98; Data da Sessão:
14/02/2012; 1a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração.
FIXAÇÃO
DA
MULTA.
VÍCIOS
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
RAZOABILIDADE. CONSERVAÇÃO DA EMPRESA. SUPOSTO PARÂMETRO STJ.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
14
Carece de interesse recursal o pedido de redução de multa aplicada conforme
dispositivo legal e em valor abaixo do valor aduzido pela recorrente como imposto
por suposto parâmetro jurisprudencial.
(Acórdão: 2202-006.758; processo 19515.005005/2008-12; sessão: 03/06/2020;
2a. Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Carf).
.....................................
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade por cerceamento de defesa se a parte pôde conhecer a acusação,
contradita-la e teve seus argumentos devidamente considerados por um novo
despacho decisório, após atendido o pleito da própria recorrente, que teve sua
petição apreciada.
(...)
(Acórdão: 3201-011.854; processo 10930.720946/2016-14; sessão: 17/04/2024;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
Dessa forma, não deve ser provida a alegação de nulidade.
2
GLOSA DE CRÉDITOS: DO ALEGADO ERRO NA BASE DE CÁLCULO.
Como visto, afora os argumentos contra a glosa (a serem discutidos adiante, nesse
voto), o contribuinte alega erro no cálculo do valor glosado decorrente dos pagamentos a favor do
Comando da Aeronáutica a título de taxa de auxílio navegação. Explica que, do montante de R$
2.223.745,77 (PIS) e R$ 10.242.749,23 (Cofins) glosados pela fiscalização o valor de R$ 7.527,01
(PIS) e R$ 34.669,88 (Cofins) referem-se a créditos apurados em decorrência de pagamentos de
taxa de auxílio navegação para outros fornecedores (por exemplo, Inframérica Concessionária de
Aeroportos de São Gonçalo do Amarante S/A e Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A e
IATA International Air Transport Association)
A DRJ considera inexistir tal erro, uma vez que só foi glosado o pagamento para
IATA International Air Transport Association. Este com razão, uma vez tratar-se de pessoa jurídica
domiciliada no exterior. De fato, nos termos da Lei 10.833/2003:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
15
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Assim, correto o procedimento sobre esse valor de R$ 15.750,78.
Sobre o restante, a DRJ produziu uma planilha mostrando a correção dos cálculos,
sob a ótica dos créditos resultantes:
Mês
01/2016
02/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
1 Despesas
43.119.303,63
45.213.326,43
36.710.684,65
34.568.238,30
31.456.998,39
33.628.206,77
32.716.004,74
36.425.800,40
33.264.174,87
31.929.865,50
34.508.164,03
33.088.210,23

2 Glosas

Pagamento 1
36.600.380,11
37.751.678,93
30.366.263,28
28.609.688,68
26.131.647,92
27.660.439,97
27.506.288,22
30.411.758,98
28.058.893,34
27.049.119,01
29.343.027,02
5.550.881,96
Pagamento 2
6.471.543,68
7.419.353,30
6.321.359,41
5.938.822,00
5.304.325,41
5.945.219,96
5.184.005,39
5.999.152,76
5.143.890,30
4.783.043,10
5.133.364,11
705.566,22
Pagamento 3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.381.384,87
Pagamento 4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.401.697,38
Total
43.071.923,79
45.171.032,23
36.687.622,69
34.548.510,68
31.435.973,33
33.605.659,93
32.690.293,61
36.410.911,74
33.202.783,64
31.832.162,11
34.476.391,13
33.039.530,43
3. Diferença
47.379,84
42.294,20
23.061,96
19.727,62
21.025,06
22.546,84
25.711,13
14.888,66
61.391,23
97.703,39
31.772,90
48.679,80
E esclareceu:
Para dirimir qualquer dúvida, elaborou-se planilha na qual foram relacionados os
documentos fiscais emitidos pelas concessionárias Inframerica Concessionária de
Aeroportos de São Gonçalo do Amarante S.A., Concessionária Aeroporto Rio de
Janeiro S.A. e Aeroportos Brasil – Viracopos S/A referentes aos serviços prestados
de auxílio à navegação aérea, chegando-se aos mesmos montantes mensais da
linha “Diferença” da planilha acima, ou seja, os créditos apurados pela
impugnante sobre tais dispêndios não foram glosados pela fiscalização (arquivo
não paginável – aba Pagamentos Concessionárias – fls. 282).
A princípio, não se contata problemas na demonstração da DRJ.
De todo o modo, é possível verificar na planilha de créditos da empresa
apresentada que a base de cálculo correspondente às tarifas de auxílio navegação era de R$
426.628.977,94 (total do ano de 2016 - também Doc 02). Já olhando a aba Composição do Crédito,
na planilha de apuração, que contém os dados do contribuinte, e efetuar o filtro na coluna “S”,
apenas para “FAT OPER TAXAS AEROP TR. AUXILIO NAVEGAÇÃO”, obtemos apenas valores pagos
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
16
ao comando da aeronáutica (coluna K). O valor total obtido é R$ 464.535.444,11. Se excluirmos os
dois valores com data de documento de 2015 (coluna M), de R$ 31.870.778,18 e R$ 6.491.870,62,
ficamos com a base de cálculo glosada de R$ 426.172.795,31. Deve ser somado o valor mais acima
indicado do pagamento sem CNPJ de R$ 15.750,78, resultando em R$ 426.188.546,09.
Agora, verificando a apuração do PIS e Cofins da planilha fiscal, vemos que foi
mantido uma base de cálculo total para crédito de “tarifas de auxílio navegação” de R$ 440.432,05
(despesa). O valor corresponde ao valor da planilha do contribuinte menos o valor glosado
conforme parágrafo anterior (426.628.977,94 – 426.188.546,09 = 440.431,85), desconsiderando
diferença inferior a de R$ 1,00.
Nada apresentado de concreto em contrário, é de se considerar correto o cálculo
efetuado no trabalho fiscal.
O mérito da glosa será apreciado a seguir.
3
CRÉDITO SOBRE SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO: TAXA
DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO.
Como já comentado no item anterior, foram objeto de glosa os créditos do regime
não cumulativo sobre os valores pagos ao Comando da Aeronáutica (mais precisamente ao
Decea). A receita decorrente de tal pagamento não estaria sujeita a incidência do PIS e Cofins.
Portanto, tampouco seria base de cálculo de créditos. Cite-se o disposto na Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
A glosa é contestada pelos argumentos já apontados no relatório, Repise-se, os
órgãos, autarquias entre outros, se não contribuintes do PIS, o são do Pasep, mesmo fundo há
longo tempo, com mesma natureza e finalidade. Para a Cofins, o crédito também seria cabível,
uma vez que a União também se encontra sujeita ao pagamento da Cofins e, de toda a forma, a
contribuição para a seguridade social como um todo dispensaria a incidência específica da Cofins.
A DRJ traz norma relativa ao fundo criado e para o qual são destinadas as taxas, que
são úteis na compreensão do litígio. Veja-se o que dispõe a Lei no 6.009, de 26/12/1973, nos
artigos abaixo transcritos:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
17
Art. 8o A utilização das instalações e serviços destinados a apoiar e tornar segura a
navegação aérea, proporcionados pelo Comando da Aeronáutica, está sujeita ao
pagamento das seguintes tarifas de navegação aérea:
I - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota -
devida pela utilização do conjunto de instalações e serviços relacionados ao
controle dos voos em rota, de acordo com as normas específicas do Comando da
Aeronáutica;
II - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em
Área de Controle de Aproximação - devida pela utilização do conjunto de
instalações e serviços relacionados ao controle de aproximação, de acordo com as
normas específicas do Comando da Aeronáutica;
III - Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios-Rádio à Navegação Aérea em
Área de Controle de Aeródromo - devida pela utilização do conjunto de
instalações e serviços relacionados ao controle de aeródromo ou aos serviços de
informações de voo de aeródromo, de acordo com as normas específicas do
Comando da Aeronáutica.
§ 1o Os serviços de que trata o caput poderão, a critério do Comando da
Aeronáutica, ser prestados por outros órgãos e entidades públicos e privados.
§ 2o As tarifas previstas neste artigo incidirão sobre o proprietário ou o explorador
da aeronave.
§ 3o As tarifas previstas neste artigo serão fixadas pelo Comandante da
Aeronáutica, após aprovação do Ministro de Estado da Defesa e manifestação da
Agência Nacional de Aviação Civil, para aplicação geral em todo o território
nacional.
(...)
Art. 11. O produto de arrecadação das tarifas previstas no art. 8° constituirá, em
sua totalidade, receita do Fundo Aeronáutico.
Como se constata, as tarifas de serviço de auxílio à navegação compõem o Fundo
Aeronáutico, receita sobre a qual não há o pagamento das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins
que têm como fato gerador a receita ou o faturamento. O pagamento é realizado para o
Decea/Comando da Aeronáutica.
Nesse ponto, é imprescindível frisar que a Contribuição para o PIS/Pasep tem
quatro diferentes formas de incidência, quais sejam: a) sobre a receita ou o faturamento; b)
sobre a importação; c) sobre a folha de salários e d) sobre receitas governamentais. Há
estanqueidade entre essas modalidades, visto que, apesar de serem denominados “Contribuição
para o PIS/Pasep” em virtude da destinação de seus recursos, possuem naturezas jurídicas
distintas (art. 4o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional). Dessa
forma, o crédito decorrente da aquisição de insumos dá-se nos casos da Contribuição para o
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
18
PIS/Pasep sobre a receita ou o faturamento das pessoas jurídicas, consoante arts. 2o e 3o, II, da Lei
no 10.637/2002.
No âmbito do regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, a pessoa jurídica adquirente de bens ou serviços prestados por pessoa jurídica de
direito público interno, a qual está sujeita à incidência dessa contribuição com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, à
alíquota de um por cento, conforme estipulado no art. 2o, inciso III, e no art. 8o, inciso III, da Lei no
9.715, de 25 de novembro de 1998, não pode descontar créditos calculados em relação aos bens
ou serviços contratados, independentemente de estes serem ou não considerados insumos na
prestação de serviços a terceiros.
Para melhor compreensão, cabe transcrever:
Lei no 9.715, de 1998
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de
economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
II - (Revogado pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24.8.2001)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
Decreto no 4.524, de 2002
Art. 2o As contribuições de que trata este Decreto têm como fatos geradores (Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 2o, e Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, art. 13):
I - na hipótese do PIS/Pasep:
a) o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito privado; e
b) a folha de salários das entidades relacionadas no art. 9o; e
II - na hipótese da Cofins, o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito
privado.
Parágrafo único. Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I e no inciso II,
compreende-se como receita a totalidade das receitas auferidas,
independentemente da atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação
contábil adotada para sua escrituração.
Art. 3o São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento
as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o (Lei
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
19
Complementar no 70, de 1991, art. 1o, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art. 60, Lei no 9.701, de 17 de novembro de 1998, art. 1o, Lei no 9.715, de 25
Coerente com a legislação estão a Solução de Divergência e Solução de Consulta,
cuja linha interpretativa também é adotada aqui. Transcreve-se as ementas:
Solução de Divergência Cosit/RFB 2/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. FABRICAÇÃO DE BALANÇAS E DE
EQUIPAMENTOS DE PESAGEM. TAXA DE SERVIÇOS METROLÓGICAS PAGA AO
INMETRO.
À vista das regras dispostas no art. 3o, caput, II e § 2o, II, da Lei no 10.637, de
2002, no âmbito do regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, a pessoa jurídica adquirente de bens ou serviços prestados por pessoa
jurídica de direito público interno, a qual está sujeita à incidência dessa
contribuição com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, à alíquota de um por cento,
conforme estipulado no art. 2o, inciso III, e no art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715, de
25 de novembro de 1998, não pode descontar créditos calculados em relação aos
bens ou serviços contratados, ainda que estes sejam utilizados como insumos na
prestação de serviços a terceiros e/ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, visto tratar-se de aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita
ou o faturamento.
Tal vedação não alcança o aproveitamento de crédito em relação aos mesmos
bens ou serviços se fornecidos ou prestados por outras pessoas jurídicas de
direito privado que sejam contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep sobre a
receita ou faturamento.
Dispositivos Legais: Lei no 9.715, de 1998, arts. 2o, III, e 8o, III, e Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, II, e § 2o, II.
Solução de Consulta Cosit/RF 45/2022
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
(...)
INDÚSTRIA QUÍMICA E CORRELATAS. TAXAS E LICENÇAS RELACIONADAS AO
CONTROLE AMBIENTAL E À SEGURANÇA DOS INSUMOS UTILIZADOS. NATUREZA
JURÍDICA DO FORNECEDOR DO BEM OU DO PRESTADOR DO SERVIÇO UTILIZADO
COMO INSUMO.
Os bens e serviços adquiridos ou contratados de pessoa jurídica de direito público
interno não se sujeitam ao pagamento da Cofins, ainda que caracterizados como
insumo por imposição legal, e, portanto, não darão direito à crédito da Cofins, por
força da vedação expressa contida no art. 3o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.833, de
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
20
2003. Tal vedação não alcança, desde que respeitados os demais critérios legais, o
aproveitamento de crédito em relação aos mesmos bens ou serviços se fornecidos
ou prestados por outras pessoas jurídicas de direito privado, que sejam
contribuintes da Cofins sobre as receitas com eles auferidas.
(...)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
INDÚSTRIA QUÍMICA E CORRELATAS. TAXAS E LICENÇAS RELACIONADAS AO
CONTROLE AMBIENTAL E À SEGURANÇA DOS INSUMOS UTILIZADOS. NATUREZA
JURÍDICA DO FORNECEDOR DO BEM OU DO PRESTADOR DO SERVIÇO UTILIZADO
COMO INSUMO.
À vista das regras dispostas no art. 3o, caput, II e § 2o, II, da Lei no 10.637, de
2002, no âmbito do regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, a pessoa jurídica adquirente de bens ou serviços prestados por pessoa
jurídica tributada com base no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, ou com base na folha de
salário, não pode descontar créditos da Contribuição para o PIS/Pasep calculados
em relação aos bens adquiridos ou serviços contratados, ainda que estes sejam
utilizados como insumos na prestação de serviços a terceiros e/ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, visto tratar-se de aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre a receita ou o faturamento.
Tal vedação, desde que respeitados os demais critérios legais, não alcança o
aproveitamento de crédito em relação aos mesmos bens ou serviços se fornecidos
ou prestados por outras pessoas jurídicas de direito privado que sejam
contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas com eles
auferidas.
No caso, o Decea, vinculado ao Comando da Aeronáutica, não é contribuinte do
PIS/Pasep e da Cofins que incide sobre a receita bruta ou o faturamento. Por conseguinte, como
tais serviços não são tributados pelas contribuições em análise neste processo, sem dúvidas,
aplica-se o art. 3°, §2°, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
4
DO CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO: RECEITAS FINANCEIRAS.
Considerou a fiscalização, para fins de determinação do percentual de rateio dos
créditos apurados das contribuições, que existiam duas irregularidade que fizeram com que a
proporção “receita sob o regime não cumulativo/receita total” ficasse maior e,
consequentemente, maior o crédito de PIS e de Cofins apurado pelo contribuinte. Em primeiro
lugar, foram incluídas (indevidamente) as receitas financeiras (variações monetárias ativas, ganhos
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
21
com operações de hedge, variações cambiais, entre outras) no cálculo do rateio (numerador e
denominador). A segunda infração relacionada ao rateio será discutida no título a seguir.
A empresa, diversamente, pleiteia a inclusão dos valores relativos a receitas
financeiras para cálculo desse percentual de rateio. Como visto, aduz que a “receita bruta total” só
pode ser interpretada como a totalidade das receitas auferidas pela empresa, que alcança todas as
receitas auferidas, inclusive as receitas financeiras e variações monetárias, sendo estas a base
(divisor) da relação percentual necessária para a regra de proporcionalização. Já a “receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa” só pode ser compreendida como sendo a “receita bruta total”
excluídas as receitas expressamente previstas no artigo 8° da Lei n° 10.637/2002 e artigo 10 da Lei
n° 10.833/2003, que são as aquelas mantidas no regime da cumulatividade. Reforça que as
receitas financeiras como integrantes dessas outras duas receitas, ainda que tributadas à alíquota
zero nos períodos de apuração, porquanto os §§8° dos artigos 3° das Leis n°s 10.833/2003 e
10.637/2002 não fazem qualquer ressalva a respeito das receitas sujeitas à alíquota zero das
contribuições ou da necessidade de ter havido pagamento das contribuições para o cômputo na
receita bruta.
Salienta que esta é a orientação da Cosit exposta na Solução de Consulta n° 387, de
31 de agosto de 2017.
A fórmula de cálculo do percentual de rateio está determinada nos §§ 7o a 9o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, abaixo transcritos (redação similar consta na
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a Cofins):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o
crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
22
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da
Receita Federal.
(gn).
A empresa cita decisões do Carf e a Solução de Consulta, cuja ementa, que é
pública, transcreve-se abaixo:
Solução de Consulta Cosit/RFB 387/2017
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Cofins e, portanto, submetem-se ao regime de
apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver submetida. Sujeitam-se ao
regime de apuração não cumulativa da Cofins as receitas financeiras auferidas por
pessoa jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa.
(obs: igual texto com relação ao PIS).
A solução de consulta indica em qual regime entende devam ser classificadas as
receitas financeiras, no caso. Porém, não resolve a questão do rateio.
Pois bem, entende-se que há dois argumentos relacionados a sustentar a não
inclusão das receitas financeiras na equação do rateio. Um, relacionado aos custos comuns. Dois, a
partir do conceito de receita bruta. Veja-se trecho do voto da decisão da DRJ:
Isto posto, pode-se concluir que o legislador ao estabelecer o método do rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a
receita bruta total, auferidas em cada mês, estabeleceu que somente o
montante da receita auferida que integrar a base de cálculo a ser submetida,
efetivamente, à incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins é que deve
ser considerado para efeito de cálculo da relação percentual existente para o
rateio proporcional aos custos, despesas e encargos comuns, para fins de
aproveitamento de créditos a serem descontados das mencionadas contribuições.
É critério lógico. Se há que se ratear os custos comuns, devem ser consideradas as
receitas que se referem a estes custos. Porém, efetivamente, a lógica não bastaria, uma vez que se
argumenta a partir do conceito legal e da submissão das receitas financeiras ao regime não
cumulativo.
Quando examinado o conceito de receita bruta, resta claro que a autuação está
correta, nesse ponto. Primeiro, veja-se que o contribuinte cita, em seu recurso voluntário, o § 1o
do art. 1o da Lei 10.833/2003, porém em sua redação original, a saber:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
23
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com
a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.”
Porém, deve ser observada a redação dada a partir de 2014. A legislação sobre o
conceito de receita foi sendo uniformizada e adequada à legislação internacional, até com vista
a aparar qualquer dúvida. Veja-se a redação a partir da Lei 12.973/2014:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência). (gn).
O Decreto citado, a partir do qual o conceito foi uniformizado, tem a redação:
Decreto-Lei no 1.598/1977
Art. 12. A receita bruta compreende:
I – o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II – o preço da prestação de serviços em geral;
III – o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV – as receita da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
Parece inexistir dúvidas de que as receitas financeiras estão fora do conceito de
receita bruta (empresas não financeiras). Assim, também, já era claro que estavam fora do
conceito de faturamento, não fazendo parte do regime cumulativo. De modo que não
impactariam ambos os lados.
Não se ignora que o Carf possui decisões em ambas as direções. Como apontou a
empresa, há decisões na direção do argumentado, a saber:
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
24
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017).
(Acórdão: 3201-005.397; processo 16692.720720/2014-98; sessão: 27/02/2019;
1a Turma da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Carf).
A linha de entendimento aqui adotada se coaduna com a decisão abaixo, que,
considera-se, acompanha com mais conformidade o conceito legal. Cita-se a ementa
correspondente a matéria e trecho do voto:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
RATEIO PROPORCIONAL. RECEITAS FINANCEIRAS. RECEITAS DE VENDA DO ATIVO
IMOBILIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO.
Não devem ser incluídas no cálculo do rateio proporcional as receitas financeiras
e de venda do ativo imobilizado, por não constituírem a receita bruta de venda de
mercadorias ou prestação de serviços, nos termos da Lei no 10.833/2003.
Voto:
(..).
Os precedentes desse Conselho que entendem pela inclusão das receitas
financeiras (e neste caso, também venda do ativo imobilizado) ao cálculo do
rateio proporcional, afirmam que o art. 3o, §8o, II da Lei no 10.833/2003 não fala
em receita bruta total sujeita ao pagamento da Cofins, não cabendo ao intérprete
criar distinção onde a lei não o fez.
A tese é tentadora, mas não merece prosperar.
A Lei no 10.833, de 2003, antes das alterações realizadas pela Lei no 12.973, de
2014, trazia estampada em seu corpo:
(...)
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
25
Como se percebe, a Lei diferenciou a receita bruta (resultado da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia), esta, denominador do cálculo
do rateio proporcional, das demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, aqui
incluídas as financeiras e as decorrentes de venda do ativo imobilizado.
Posteriormente, após a publicação da Lei no 12.973, de 2014:
(...)
Apesar das alterações realizadas, permanece a previsão legal (agora com
fundamento no Decreto-Lei no 1.598/77) da receita bruta como as decorrentes da
venda de bens e serviços em operações de conta própria ou alheia.
Ora, havendo a previsão legal da receita bruta relacionada à venda de bens e
serviços, não há como se admitir dentro deste conceito as demais receitas, sob
pena de descumprimento do comando normativo.
Pois bem, após essa ampla explicação, tendo em vista as receitas financeiras e as
outras receitas não integrarem o conceito de receita bruta, percebe-se o motivo
destas não integrarem o cálculo do rateio proporcional: A Lei no 10.833/2003
previu somente a receita bruta no cálculo, não sendo relevante as “demais
receitas”, ainda que sobre elas seja possível a incidência da contribuição.
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o [...]
§8o [...]
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.”
(Acórdão 3402-007.875; processo 12585.000072/2010-92; sessão 18/11/2020; 1a
Turma da 4a Câmara da 3a seção do Carf).
Acrescento, para melhor entendimento do alcance do que se considera “Receita
Bruta para Fins de Rateio”, trecho do Perguntas e Respostas da EFD-Contribuições1:
47) O que é a Receita Bruta para fins de rateio?
De acordo com a legislação que instituiu a não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da Cofins (Lei no 10.833/03, art.
1o, § 1o), a Receita Bruta compreende a receita da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia.
No tocante às receitas de natureza cumulativa, considera-se como Receita Bruta,
como definida pela legislação do imposto de renda, a proveniente da venda de
bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do

1 http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1760
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
26
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 9.715/98, art. 3o e
Decreto-Lei no 1.598/77, art. 12).
Assim, de acordo com a legislação das Contribuições Sociais, não se classificam
como receita bruta, não devendo desta forma serem consideradas para fins de
rateio no registro “0111”, entre outras:
- as receitas não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado;
- as receitas não próprias da atividade, de natureza financeira, de aluguéis de bens
móveis e imóveis;
- de reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas;
- do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo
de aquisição, que tenham sido computados como receita.
(sublinhou-se).
Tal é o conceito adotado também no imposto de renda (RIR – Decreto 9.580/2018).
Dessa forma, os critérios lógico e legal estão na mesma direção.
Portanto, assim como a receita de venda do bem do ativo imobilizado, não devem
ser incluídas no rateio proporcional as receitas financeiras.
5
DO CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO: O REGIME PARA AS RECEITAS DE
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.
A controvérsia é bem específica, embora não trivial. A questão é se a “Receita de
Transporte Aéreo Internacional de Passageiros” compõe a “Receita Bruta Não Cumulativa” ou a
“Receita Bruta do Regime Cumulativo”. O objetivo é verificar se há ou não direito ao desconto de
crédito das citadas contribuições pelas pessoas jurídicas intervenientes. Como se trata
basicamente de créditos comuns, o que restar decidido terá implicações no percentual de rateio,
sendo possível descontar mais crédito se a receita corresponder ao regime não cumulativo.
As receitas do transporte internacional de passageiros, assim como o de cargas, é
isenta das contribuições conforme previsto no art. 14, V, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001. Assim, o impacto financeiro-tributário fica adstrito ao crédito, obtido de
acordo com o percentual de rateio. O inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, incluído pelo
art. 21 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o inciso V do art. 15 da mesma Lei estabelecem
que:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
27
XVI - as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros, efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas, e as
decorrentes da prestação de serviço de transporte de pessoas por empresas de
táxi aéreo; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(gn).
O fundamento da RFB em favor da apuração pelo regime cumulativo e adotado no
relatório fiscal e acórdão da DRJ vem, em geral, através da fundamentação da Solução de Consulta
Interna Cosit/RFB no 12/2014. Cita-se a ementa e trecho da fundamentação:
Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
PESSOA JURÍDICA QUE OPERA LINHAS AÉREAS DOMÉSTICAS REGULARES. RECEITA
DECORRENTE
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS.
REGIME
DE
APURAÇÃO
CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA.
Nos termos da primeira parte do inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
permanecem sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte
coletivo aéreo de passageiros, doméstico ou internacional, efetuado por pessoa
jurídica que opera linhas aéreas domésticas e regulares.
Consequentemente, a pessoa jurídica que opera linhas aéreas domésticas
regulares de transporte coletivo não pode apurar créditos previstos na legislação
do regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à prestação de serviços de
transporte aéreo internacional de passageiros, pois deve submeter as receitas
decorrentes da prestação de tais serviços ao regime de apuração cumulativa da
mencionada contribuição.
Dada a mencionada impossibilidade de apuração de créditos, inaplicáveis à
espécie as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
apesar da isenção prevista no inciso V do art. 14 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001.
[igual é o dispositivo para a Cofins]
Fundamentos:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
28
(...)
9. Portanto, nos termos da legislação específica, os serviços aéreos brasileiros são
agrupados consoante duas classificações distintas: a uma, regular ou não regular;
a outra, doméstico ou internacional.
10. Sobre a classificação dos serviços aéreos em regular e não regular, as Notas
Explicativas da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) – Versão
2.0 na seção “H”, esclarecem que é utilizado “o conceito de transporte regular
versus não regular para diferenciar os serviços de transporte de passageiros
abertos ao público em geral e com itinerário e horários fixos dos serviços de
transporte de uso privativo de um grupo de clientes (uma ou mais pessoas), em
que o itinerário e horário são fixados pelo cliente”.
11. De outra banda, perquirindo a classificação dos serviços aéreos em doméstico
e internacional, o art. 215 do CBAer define que se considera doméstico “todo
transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino estejam
situados em Território Nacional”, sendo a definição de transporte internacional
obtida a contrario sensu.
12. Nos termos do art. 216 do CBAer “os serviços aéreos de transporte público
doméstico são reservados às pessoas jurídicas brasileiras”. Diferentemente,
conforme art. 203 do mesmo diploma legal “os serviços de transporte aéreo
público internacional podem ser realizados por empresas nacionais ou
estrangeiras”.
(...)
14. Conforme se observa, os dispositivos transcritos determinam que
permanecem no regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins duas espécies de receitas distintas: a) as “receitas decorrentes de
prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros, efetuado por
empresas regulares de linhas aéreas domésticas” (primeira parte do inciso XVI do
art. 10 da Lei no 10.833, de 2003); b) as receitas “decorrentes da prestação de
serviço de transporte de pessoas por empresas de táxi aéreo” (segunda parte do
inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003).
15. Para a solução desta consulta, interessa a análise da espécie de receita citada
no item “a” (primeira parte do inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003). Da
literalidade do texto, constata-se que se trata de norma que alberga dois
requisitos: permanecem na cumulatividade das contribuições em testilha
determinadas receitas (“receitas decorrentes de prestação de serviço de
transporte coletivo de passageiros”) se auferidas por determinadas pessoas
jurídicas (“empresas regulares de linhas aéreas domésticas”). Assim, cumpre
perquirir os mencionados requisitos para identificação precisa da norma legal.
16. O primeiro requisito versa sobre as receitas que estão submetidas ao regime
de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Nos termos
da primeira parte do inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, exige-se
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
29
apenas que tais receitas sejam decorrentes da “prestação de serviço de
transporte coletivo de passageiros”, sem qualquer condicionamento adicional.
17. Nesse ponto, dada a ausência de restrições no texto legal, impende concluir
que tais receitas alcançam tanto as decorrentes de transporte doméstico quanto
de transporte internacional de passageiros. Deveras, se o legislador não
estabeleceu expressamente, nem implicitamente, diferenciação de tratamento
entre as duas modalidades de transporte aéreo citadas, não cabe ao intérprete
fazê-lo. Se o legislador almejasse estabelecer essa distinção, teria feito de forma
clara, como fez no art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, ao isentar das contribuições em tela apenas as receitas decorrentes do
“transporte internacional de cargas ou passageiros”.
18. De outra banda, o segundo requisito estabelecido na primeira parte do inciso
XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, para aplicação da cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins versa sobre as pessoas jurídicas
(empresas) que devem auferir as receitas contempladas pela norma: segundo o
texto legal, tais receitas devem ser auferidas por “empresas regulares de linhas
aéreas domésticas”.
19. De plano, fica evidente que, para serem contempladas pela norma em estudo,
as empresas devem operar linhas aéreas domésticas, cuja caracterização já foi
apresentadas nas preliminares. Em outras palavras, isso equivale a exigir que tais
empresas sejam brasileiras, vez que, como adrede explanado, pela legislação
atual, somente essas empresas podem prestar serviços de transporte aéreo
público doméstico.
20. Não tão evidente assim é a menção legal a “empresas regulares” como
condição a ser cumprida pela pessoa jurídica.
21. Como explicado em preliminares, a legislação específica é muito clara em
estabelecer que a qualidade de regular ou não regular é vinculada à modalidade
do transporte aéreo praticada e não à pessoa jurídica prestadora. Daí porque
imperioso concluir que, conquanto se refira a “empresas regulares”, o dispositivo
legal em comento quis alcançar as empresas que operam linhas aéreas regulares.
22. Decerto, posto o legislador tenha usado a expressão “empresas regulares de
linhas aéreas”, parece ilógica a interpretação de que a qualidade “regular”
atribuída ao vocábulo “empresa” tenha objetivado restringir a permanência na
cumulatividade das contribuições em estudo às receitas auferidas pela empresa
que esteja em situação regular porque esta exigência estaria absolutamente
incompleta, vez que o dispositivo legal não define se se trataria de regularidade
perante a legislação fiscal, societária, aeronáutica, ou qualquer outra.
23. Aparentemente, apesar da atecnia, o legislador pretendeu apenas estabelecer
paralelismo redacional no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
referindo-se em sua primeira parte às “empresas regulares de linhas aéreas”, para
versar sobre o transporte aéreo regular, e às “empresas de táxi aéreo”, para
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
30
versar sobre o transporte aéreo não regular (conforme art. 220 do CBAer, “os
serviços de táxi-aéreo constituem modalidade de transporte público aéreo não
regular”).
24. Diante do exposto, pode-se concluir primariamente que a primeira parte do
inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, determina que permanecem
sujeitas ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo
aéreo de passageiros, doméstico ou internacional, efetuado por empresa que
opera linhas aéreas domésticas e regulares.
(gn).
A interpretação é criticada pela empresa no recurso voluntário, entre outros pois:
No caso concreto, ao inserir o vocábulo “doméstico” no inciso XVI, o legislador o
fez com a clara intenção de restringir a cumulatividade unicamente a este tipo de
receita de transporte de passageiro, pois se quisesse alcançar também o
transporte internacional, bastaria limitar o alcance do dispositivo a “empresas
regulares de linhas aéreas”, sem qualificar o tipo de linha.
Como assim não o fez, a conclusão lógica é a de que a receita do transporte
internacional e as decorrentes deste serviço não se encontram na regra de
exceção e, portanto, estão submetidas à regra geral, que como já explicitado é a
não cumulatividade. Assim, não cabe ao intérprete deturpar a vontade do
legislador, o qual foi cirúrgico ao manter no regime cumulativo apenas uma
espécie de transporte (no caso, o doméstico).
Ademais, interpretação de forma diferente da acima exposta levaria à uma clara
violação ao Código Brasileiro de Aeronáutica, pois seria necessário admitir que
uma empresa de transporte regular “doméstico” poderia auferir receita de
“transporte internacional”.
Conforme previsto no artigo 204 do CBA supratranscrito, para operar transporte
internacional e consequentemente auferir receita desta natureza é necessário
que a empresa obtenha autorização de funcionamento do Governo Brasileiro. Se
a empresa brasileira possui essa autorização, ela deixa de ser uma empresa
regular de transporte doméstico e passa a ser uma empresa de transporte
“doméstico e internacional”. Ou seja, quem aufere receita de transporte
internacional é a empresa de “transporte internacional” ou de “transporte
internacional e doméstico”, mas jamais uma empresa autorizada unicamente a
operar com “transporte doméstico”.
Desta forma, seja do ponto de vista hermenêutico, seja do ponto do Direito
Público Regulatório, as receitas do transporte aéreo internacional não se
submetem ao regime cumulativo previsto no art. 10, inciso XVI da Lei no
10.833/03, estando, consequentemente, submetidas à não cumulatividade.
(negritou-se).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
31
Preliminarmente, cabe ressaltar que a aplicação da sistemática de apuração não
cumulativa à totalidade das receitas auferidas pela contribuinte é a regra geral de apuração das
contribuições em lume. As pessoas jurídicas e receitas excepcionadas à apuração não cumulativa
estão identificadas no art. 8o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 10 combinado com o inciso V do
art. 15, da Lei no 10.833, de 2003.
Também cumpre destacar que o art. 215 do CBA define que se considera doméstico
“todo transporte em que os pontos de partida, intermediários e de destino estejam situados em
Território Nacional”. A seu turno, transporte internacional é aquela que se inicia no território
nacional e o destino está localizado em outro país.
O Carf já analisou a questão em processos de outra companhia aérea, cabendo citar
a ementa e trecho do voto:
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
(...)
RECEITAS. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. REGIME NÃO
CUMULATIVO.
Estão excluídas do regime não cumulativo as receitas decorrentes de prestação de
serviço de transporte coletivo de passageiros no que concerne somente ao
transporte em linhas regulares domésticas.
A expressão "efetuado por empresas regulares de linhas aéreas domésticas"
contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro objetivo de
restringir o termo inicial "prestação de serviço de transporte coletivo de
passageiros”.
A exclusão de algumas receitas da regra geral da incidência do regime não
cumulativo, por se tratar de regra de exceção, comporta interpretação restritiva,
de forma que as receitas decorrentes do transporte internacional de passageiros
não foram excluídas do regime não cumulativo.
Voto:
Como se vê, a estratégia hermenêutica utilizada pela DRJ foi a seguinte: separou a
primeira parte do inciso em dois requisitos, quais sejam, “receitas decorrentes de
prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros” e “empresas
regulares de linhas aéreas domésticas” e conectou as duas com o vocábulo
"auferidas", no lugar do vocábulo original "efetuado" do dispositivo legal. Daí,
interpretou os dois requisitos de forma independente para juntá-los, ao final, com
o vocábulo "auferidas".
Ocorreu que os pressupostos adotados pelo intérprete da DRJ já direcionaram a
interpretação no sentido desejado previamente. Em verdade, no esforço
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
32
interpretativo, partiu-se da hipótese de que os dois requisitos seriam
independentes para concluir que eles realmente são independentes, como se
depreende do seguinte trecho do Acórdão recorrido: "O primeiro requisito exige
apenas que tais receitas sejam decorrentes da “prestação de serviço de
transporte coletivo de passageiros”, sem qualquer condição adicional [negritei].
Em consequência, tais receitas alcançam tanto as decorrentes de transporte
doméstico quanto de transporte internacional de passageiros. (...)".
Ora, não se pode separar a primeira parte do inciso em dois requisitos
independentes quando eles estão interligados! Os "dois requisitos" estão
justamente ligados no pelo vocábulo "efetuado", que concorda em gênero e
número com o substantivo "serviço", certamente com a função de restringi-lo. O
dispositivo de interesse poderia ser reescrito com o termo omitido na construção
linguística da redação original na seguinte forma:
(...)
Ademais, como dito no próprio acórdão recorrido, "a qualidade de regular ou não
regular é vinculada à modalidade do transporte aéreo praticada não à pessoa
jurídica prestadora", o que é mais um elemento que corrobora no sentido de que
o "segundo requisito" (“empresas regulares de linhas aéreas domésticas”) consta
na redação do dispositivo para restringir o alcance do termo "serviço de
transporte coletivo de passageiros" constante no "primeiro requisito".
Seria até um contrassenso entender, no fim das contas, que “empresas regulares
de linhas aéreas domésticas” [negritei] limitaria somente a "prestação de serviço
de transporte coletivo de passageiros” no que concerne à modalidade de
transporte regular aéreo e não quanto ao percurso doméstico, também
expressamente referido no dispositivo. Aliás, trata-se de mais elemento que
corrobora o quanto os dois "requisitos" separados pela DRJ são interdependentes.
Segundo o entendimento da fiscalização e da DRJ, a recorrente teria sido
alcançada quanto à exclusão do regime não cumulativo porque opera no
transporte coletivo de passageiros em linhas aéreas regulares, sejam elas
domésticas ou internacionais, o que se contrapõe à ideia expressa no dispositivo
de restringir tanto a modalidade de transporte aéreo regular quanto o percurso
doméstico (“empresas regulares de linhas aéreas domésticas).
Também não se coaduna com a boa regra hermenêutica substituir o vocábulo
"efetuado", ligado por concordância com o substantivo "serviço", pela palavra
"auferidas", que estaria relacionada ao termo "as receitas", como feito no
acórdão recorrido.
(...)
Há que se observar que no inciso XII do art. 10 da Lei no 10.833/2003 foram
excluídas "as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo
rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros" para as quais não
houve qualquer ressalva quanto ao percurso, se nacional ou internacional, a se
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
33
supor que aqui, diferentemente do inciso XVI sob análise, pretendeu-se excluir do
regime não cumulativo todos os serviços de transporte coletivo de passageiros,
seja dentro ou fora do território nacional.
Importante consignar, por fim, que a exclusão de algumas receitas da regra geral
da incidência do regime não cumulativo, por se tratar de regra de exceção
comporta interpretação restritiva, de forma que, ainda que fosse possível a
interpretação sugerida pela DRJ, deveria prevalecer a interpretação mais restritiva
da exceção, adotada neste Voto.
(Acórdão 3402-005.329; processo 12585.720027/2012-10; sessão 20/06/2018; 2a
Turma da 4a Câmara da 3a seção do Carf).
(sublinhou-se)
A decisão acima acrescenta uma decisão do STJ e doutrina sobre a interpretação
restritiva em regra de exceção. O acórdão do Carf no 3201-005.397 adotou o mesmo
entendimento, com igual ementa, em sessão de 02/2019. Considera-se que tal abordagem é a
mais coerente na interpretação da redação do texto legal.
Importante repisar que o texto legal trata de exceções, mantidas no regime
cumulativo, não sendo este mais a regra geral. Também de se destacar que a interpretação
contrária implica todo um rol de conhecimentos, inclusive do Código Brasileiro de Aeronáutica,
para conhecimento da reserva dos serviços aéreos de transporte público doméstico às pessoas
jurídicas brasileiras. Inclusive, conforme a própria SC Cosit, mais acima citada, o CBA indica que os
“serviços de transporte aéreo público internacional podem ser realizados por empresas nacionais
ou estrangeiras”, não há inclusão do termo “linhas”. O inciso da Lei inclui “linhas aéreas
domésticas”, reforçando o caráter restritivo, o que não seria necessário em caso diverso.
Desse modo, a mesma linha da decisão do Carf, cujo trecho respectivo foi
reproduzido logo antes, é adotada aqui. Assim, as receitas originadas do transporte internacional
de passageiros estão abrangidas pelo regime não cumulativo, sendo cabível a apropriação de
créditos do PIS/Pasep e da Cofins que porventura enquadrem-se no conceito de insumo, nos
termos do art. 17 da Lei no 11.033/2004, ou seja, na questão aqui posta, para o rateio, devem ser
consideradas as receitas respectivas no regime não cumulativo.
6
SALDO INICIAL DE CRÉDITOS: ANO-CALENDÁRIO 2015, REPERCUSSÃO DE PROCESSO DE
PERÍODO ANTERIOR.
O saldo inicial de créditos apurado foi glosado. A empresa indica que, a par das
glosas para o ano-calendário em questão, há influência do processo anterior, referente ao ano-
calendário 2015, no qual houve glosa do saldo inicial (acumulado em 2014), o que repercutiria no
presente. O saldo apurado em períodos anteriores pode ser transferido, desde que registrado em
período próprio, veja-se
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720223/2020-97
34
LEI 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010) (Regulamento)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Como o saldo inicial de crédito registrado do ano em comento depende de decisão
do processo 12448.731843/2019-08, que está sendo apreciado nessa mesma sessão de
julgamento, e tendo se decidido pela parcial procedência naquele, a repercussão em termos de
saldo inicial para o ano-calendário 2016 deve ser reconhecida, o que dependerá da liquidação e
cálculos do anterior.
Assim, deve ser verificada pela unidade de jurisdição a existência de saldo inicial
de crédito para o ano-calendário 2016 em decorrência da decisão do Carf nos autos do processo
12448.731843/2019-08, com o reconhecimento de eventual crédito.
7
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, para dar
provimento parcial ao recurso para: (i) efetuar novo cálculo do percentual de rateio proporcional
levando em consideração as receitas do transporte internacional de passageiros no regime não
cumulativo; e (ii) recalcular o saldo inicial de crédito em função do provimento parcial do recurso
voluntário no processo 12448.731843/2019-08.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 416
DF CARF MF
Original